Tribunal: TJBA
Processo: 8003313-66.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003313-66.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EROTILDES DE ARAGAO CORDIER e outros

Advogado(s)
:
WALTER BRITO DOS REIS

APELADO: ORLANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

ASB-E

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO (
ERROR IN CORPORE
). VENDA DE LOTE E ENTREGA DE TERRENO DIVERSO PERTENCENTE A TERCEIRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS VENDEDORES QUE FIGURAM NA ESCRITURA PÚBLICA. TEORIA DA APARÊNCIA E PROTEÇÃO DA BOA-FÉ. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS REJEITADAS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ QUE CONFIGURA MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM NEXO CAUSAL COM O ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS PELA FRUSTRAÇÃO DO PROJETO DE MORADIA. QUANTUM MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 138, 139, I, 186, 215 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de anulação de escritura de compra e venda e condenação em danos materiais e morais. O autor adquiriu o Lote 37, mas foi induzido a tomar posse e edificar no Lote 36, pertencente a terceiro, resultando no embargo da obra e perda do investimento. As apelantes sustentam, preliminarmente, a inépcia da inicial e cerceamento de defesa. No mérito, alegam serem "vendedoras formais" (teriam apenas "emprestado o nome" ao intermediário) e arguem a culpa exclusiva do autor por construir sem alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa ou erro no indeferimento de chamamento ao processo; (ii) determinar se a venda de lote diverso do efetivamente entregue configura erro substancial apto a anular o negócio; (iii) definir se quem figura como vendedor em escritura pública responde solidariamente pelos danos, independentemente de relações internas com intermediários; e (iv) aferir se a ausência de alvará de construção rompe o nexo causal quanto ao erro de localização do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As preliminares de inépcia e cerceamento de defesa foram rejeitadas, pois o acervo documental (escritura e documentos da prefeitura) é suficiente para o deslinde da causa, sendo o juiz o destinatário da prova.

4.
O chamamento ao processo da loteadora original é incabível por inexistir solidariedade legal quanto ao vício do negócio específico discutido.

5.
O erro na identificação física do lote (
error in corpore
) é erro substancial e escusável, nos termos dos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, viciando a vontade do adquirente de boa-fé.

6.
A responsabilidade das apelantes é inequívoca, pois ao assinarem escritura pública na qualidade de vendedoras, assumiram os riscos e obrigações do negócio perante terceiros. Eventual acerto de contas com o intermediário deve ocorrer em ação de regresso própria.

7.
A ausência de alvará municipal é irregularidade administrativa que não se confunde com a causa do dano (erro na localização do terreno). Se o autor tivesse o alvará, o erro de localização persistiria, logo, não há culpa exclusiva da vítima.

8.
O dano moral é mantido em R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade do abalo psíquico decorrente da perda do projeto de edificação da casa própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O erro na identificação física do imóvel objeto de compra e venda constitui erro substancial quanto ao objeto (error in corpore), ensejando a anulação do negócio jurídico, conforme arts. 138 e 139, I, do Código Civil. 2. Aquele que figura como vendedor em escritura pública de compra e venda responde solidariamente pelos danos causados ao adquirente de boa-fé, sendo irrelevantes as relações internas ou simulações entre os vendedores e eventuais intermediários. 3. A ausência de alvará de construção não configura culpa exclusiva da vítima para fins de exclusão de responsabilidade dos vendedores que entregam lote diverso do contratado, por ausência de nexo de causalidade.”

_____________

Dispositivos legais relevantes: Código Civil, arts. 138, 139, I, 215, 447, 884 e 945; CPC, arts. 130, 320, 355, I, 370 e 85, §11.

Jurisprudência pertinente: STJ, REsp 744.311/MT; STJ, REsp 1.881.806/SP; STJ, Tema Repetitivo 517.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003313-66.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante EROTILDES DE ARAGAO CORDIER e outros e como apelada ORLANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e
neg
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.